Tribunal: TJDFT
Processo: 0793054-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. ABORDAGEM. AGENTES DO DETRAN/DF. CONDUTOR EMBRIAGADO. AFRONTA VERBAL AOS AGENTES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO MODERADA DA FORÇA. LESÕES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação do Detran/DF a pagar ao autor indenização por danos imateriais, em decorrência de suposta abordagem violenta realizada por seus agentes de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do recorrente, bem como a assistência da Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas no ID 75400728.
3. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, dispensando-se a análise de dolo ou culpa dos agentes estatais, e possui como requisitos a conduta dos agentes (omissiva ou comissiva), o dano (material ou moral) e o nexo de causalidade (relação de causa e efeito), além dos requisitos negativos da culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito e força maior.
4. Na inicial, relata o autor ter sido injustamente agredido por agente de trânsito durante uma abordagem que, segundo afirma, seria infundada. Aduz que, em decorrência da violência praticada pelos agentes de trânsito, sofreu lesão em seu braço, sendo necessária intervenção cirurgia para a correção do trauma. Requereu a condenação do Detran/DF pelos supostos danos morais que afirma ter sofrido.
5. Conforme se extrai da Ocorrência no 7.146/2020-2 (ID 7540004), na data de 10/07/2020, por volta das 16h3O, a guarnição de prefixo 529, composta pelos agentes de trânsito LEANDRO DE SOUSA CARVALHO e TAYANE LENYNE DOS SANTOS PAULA, foi acionada - via Copom – com intuito de averiguar ocorrência na qual um motorista transitava embriagado com seu veículo nas imediações da QNM 04 da Região Administrativa de Ceilândia/DF. Afirmaram os agentes que, chegando ao local da ocorrência, encontraram o veículo FIAT/SIENA, placa PAN3933-DF, estacionado em frente à Padaria Felicitá e que no interior se encontrava uma pessoa, posteriormente identificada como JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, que aparentava sinais de embriaguez. Segundo os agentes, diante da situação verificada, orientaram o motorista a chamar um outro motorista habilitado que pudesse conduzir seu veículo com segurança, momento em que o motorista JOAO PAULO DA SILVA SANTOS ficou nervoso e começou a desacatar o agente LEANDRO DE SOUSA CARVALHO com os seguintes dizeres: "SEU AGENTE FILHO DA PUTA, AGENTE VIADINHO". Além dessas agressões verbais, o referido agente declarou ainda que o motorista JOAO PAULO DA SILVA SANTOS também o ameaçou com os seguintes dizeres, a saber: "VOU TE PEGAR, EU SEI O SEU NOME". Diante da situação flagrancial, afirmaram os agentes que ligaram para a PMDF, que compareceu ao local e conduziu todas as partes até a Delegacia de Polícia.
6. No caso, embora o acervo probatório colacionado aos autos comprove ter o autor sofrido lesões na data de 10/07/2020, não há prova de que estas tenham sido causadas por ação ilegal praticada pelos agentes de trânsito que atenderam à ocorrência.
7. Conforme pontuado na sentença, o depoimento prestado pela testemunha arrolada pelo autor (William), se mostrou bastante controverso quanto ao horário da ocorrência e quanto à dinâmica dos fatos que teriam ocorrido no momento da abordagem. Ademais, no depoimento prestado ao MPDFT (ID 75400663, pág. 2), o depoente William afirma que “na data em comento estava na companhia de JOÃO PAULO, pois ambos estavam retornando da aula de funcional que faziam na quadra de areia.” No entanto, na Ocorrência no 7.146/2020-2 (ID 7540004), constou o seguinte: “Não foi possível colher o depoimento de JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS porque ele aparentava estar com sua capacidade psicomotora alterada. JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS foi apresentado nesta Delegacia de Polícia apresentando os seguintes sinais de embriaguez, a saber: olhos vermelhos, odor de álcool, agressividade, exaltação e capacidade motora e verbal alteradas.” Logo, não se mostra crível que o autor, na situação de embriaguez em que se encontrava, na data e horário da ocorrência, estivesse momentos antes praticando aula funcional em quadra de areia.
8. Outrossim, os relatos dos agentes de trânsito envolvidos na ocorrência são coerentes e bastante detalhados quanto à dinâmica do acontecido, atribuindo as lesões sofridas pelo autor ao fato de estar embriagado e ter tentado se evadir, quando da abordagem, tropeçado e caído (ID 7540063). Soma-se a isso o fato de que o autor possui histórico de registros criminais por condutas violentas e reincidentes, tais como invasão de delegacia e agressão a agentes públicos no ano de 2023, conforme consta do Boletim de Ocorrência Policial no 3825/2023 (ID 75400671).
9. Assim, presente o requisito negativo da culpa exclusiva da vítima, e não se comprovando excesso da força empregada pelos agentes estatais, não há dever de indenizar por parte do Estado.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.